Tribunal: TJPA
Processo: 0038630-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038630-80.2013.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038630-80.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
:
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: RENAN SENA SILVA E PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

EMBARGADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

ADVOGADA:

MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES VERIFICADAS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO PROVIDO.

I – Aduziu o recorrente que houve omissão referente
à manutenção da condenação das apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. Afirmam, nesse sentido, que em razão da sucumbência recíproca, a parte embargada também deveria ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II –
In casu
, razão assiste ao embargante, pois r
estou caracterizada a sucumbência recíproca, nos moldes do
art. 86 do CPC/15
, pelo que se constata a omissão do julgado nesta seara, sendo fundamental que se atribua a ambos os litigantes a obrigação de arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 10% sobre a condenação, sendo este um patamar que atende aos critérios do art. 85 do CPC/15; bem como arquem de forma paritária com o pagamento das custas processuais.

III – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038630-80.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
:
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: RENAN SENA SILVA E PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

EMBARGADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

ADVOGADA:

MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos De Declaração opostos por
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA
em face de acórdão (ID.

3551366) que julgou o recurso de Apelação Cível compostos nos autos nª0038630-80.2013.8.14.0301, cuja parte apelada, ora embargada, é
MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO.

Aduz o Embargante que o Acórdão embargado encontra-se omisso, em virtude da manutenção da condenação das apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. Nesse sentido, afirma que o
decisum
objeto do presente recurso reformou a decisão do Juízo de piso, reduzindo o
quantum
indenizatório material e desconhecendo da existência de dano moral. Nesse sentido, segundo argumentação da embargante, deveria ser também reformado a condenação das recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais. Assim, pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ato contínuo, foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração (ID.

3641322). Deste cenário, afirma a embargada que o acórdão não deve ser modificado, visto que a reforma de sentença realizada pelo presente Tribunal fora mínima. Desta feita, alega que a condenação das apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais deveria ser mantida, diante do entendimento da jurisprudência pátria.

É o relatório

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038630-80.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
:
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: RENAN SENA SILVA E PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

EMBARGADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

ADVOGADA:

MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos

Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

Insurgiu-se o Embargante em face da decisão proferida em sede de recurso de apelação, alegando que houve omissão no acórdão que julgou a apelação, pois deixou de atribuir à parte embargada a condenação atinente ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, ressaltando que houve sucumbência recíproca, sendo devida tal medida.

Analisando a decisão embargada, verifica-se que existe omissão no
decisum
. Nesse sentido, verifica-se que o Acórdão reformou em parte a sentença, alterando-a em favor do recorrente em alguns itens, de modo que em sede recursal, cada litigante passou a ser em parte vencedor e vencido.

Dessa perspectiva, observa-se que quando do julgamento do recurso de apelação, houve modificação do termo inicial referente aos lucros cessantes, atendendo o pleito do recorrente neste ponto, passando-se a incidir os lucros cessantes a partir de setembro de 2012;

além disso, foi afastada a indenização por danos morais, sendo tal ponto também favorável à construtora recorrente.

Assim, restou caracterizada a sucumbência recíproca, nos moldes do
art. 86 do CPC/15
, pelo que se constata a omissão do julgado nesta seara, sendo fundamental que se atribua a ambos os litigantes a obrigação de arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 10% sobre a condenação, sendo este um patamar que atende aos critérios do art. 85 do CPC/15, o qual também foi o mesmo patamar fixado na sentença, e além disso, que ambos arquem com as despesas processuais de forma paritária.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e pelo PROVIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanada a omissão na decisão guerreada, de forma a condenar ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na margem de 10% sobre a condenação e arquem conjuntamente com as custas processuais, em razão da sucumbência recíproca.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/03/2021